Tribunal: TJDFT
Processo: 0704397-25.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0704397-25.2024.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCA PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DESPACHO O preparo, nas Turmas Recursais, também compreende o recolhimento das custas processuais, nos termos do artigo 31, caput, do Regimento Interno (Resolução n. 20/2021). No caso concreto, a parte recorrente anexou aos autos apenas uma das guias necessárias ao integral cumprimento desse requisito de admissibilidade (IDs 66350213 e 66350217). Assim, intime-se a recorrente para que demonstre o recolhimento, também, das custas processuais. Prazo: 48 (quarenta e oito) horas. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital